Tribunal: TJES
Processo: 5015470-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015470-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO MATOS RODRIGUES
COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DO LAR. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIOS DISTINTOS ENTRE AS PARTES. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que fixou medida protetiva de urgência, consistente no afastamento do paciente de sua residência, sob a alegação de violência doméstica e familiar. O pedido objetiva a revogação da ordem de afastamento e a expedição de salvo-conduto, para que o paciente possa retornar ao seu imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a medida protetiva de afastamento do lar, imposta com fundamento na Lei 11.340/2006, permanece legítima quando há elementos que indicam que paciente e vítima não residiam no mesmo imóvel à época dos fatos, tornando a restrição desproporcional à luz do direito constitucional à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A medida protetiva de urgência exige, para sua imposição, demonstração mínima de contexto de coabitação ou de relação doméstica, que justifique o afastamento do suposto agressor do lar.

2.
A decisão impugnada não examina se paciente e vítima compartilhavam efetivamente a residência no momento do incidente, omitindo análise essencial para a adequação da medida.

3.
A documentação juntada pelo paciente indica que a vítima possui imóvel próprio, distinto daquele objeto da ordem de afastamento, o que afasta a premissa de coabitação, e evidencia a inadequação da medida.

4.
O afastamento do lar, nas circunstâncias descritas, mostra-se desproporcional e viola o direito fundamental à moradia do paciente, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

5.
A flexibilização da medida, com revogação do afastamento, revela-se suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima no cenário atual, sem prejuízo de posterior revisão, caso surjam novos fatos.

IV. DISPOSITIVO
):
Ordem concedida,
para permitir o acesso e permanência do paciente em seu imóvel de moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; Lei 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015470-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO MATOS RODRIGUES
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES, SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo

com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO MATOS RODRIGUES
, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que fixou medidas protetivas em seu desfavor, nos autos da MPU nº 5032717-60.2025.8.08.0048.

Assevera o impetrante, em síntese, que o paciente foi afastado de sua casa em inequívoco abuso da proteção concedida pela Lei Maria da Penha, pois o casal não dividia a residência.

Requer a expedição de salvo-conduto autorizativo, para que o paciente possa voltar ao seu imóvel (Id. 15991048).

Acerca dos fatos
, consta que paciente e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 06 (seis) anos.

Na noite de 7/9/2025, a vítima se dirigiu à residência que informou ter dividido com o paciente, lá encontrando outra mulher, que alegou ser namorada de Paulo havia 03 (três) meses.

A ofendida determinou que a mulher se retirasse, momento em que relata ter sido agredida fisicamente pelo paciente, e proibida de permanecer na residência.

Na mesma data, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas, deferidas na decisão de Id. 78088929 dos autos de origem, ato contra o qual se insurge o impetrante
.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a tese defensiva.

O caso trata de medida protetiva de urgência, imposta em decorrência de suposta violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que determinou o afastamento do paciente de sua morada.

Ocorre, contudo, que a decisão, ora impugnada, não cuidou de verificar se o paciente e a suposta vítima dividiam, à época do incidente, a mesma casa.

Por outro lado, o paciente juntou ao feito documentação indicativa de que a ofendida possui imóvel próprio (Id. 15991054), diverso daquele indicado na ordem de afastamento, o que afasta a premissa de coabitação.

Desse modo, a ordem de afastamento da residência representa desproporcionalidade, afrontando o direito constitucional à moradia do suposto agressor, previsto no art. 6º,
caput
, da Constituição Federal, devendo a decisão ser adequada, nesse ponto.

Com efeito, a medida protetiva de urgência, do modo como aplicada, impossibilita que o paciente exerça seu direito à moradia, ao tempo em que a flexibilização da ordem de afastamento se demonstra, no atual contexto, suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações,
CONHEÇO e CONCEDO A ORDEM,
para revogar a ordem de afastamento do lar, expedida em desfavor do ora paciente, nos autos da MPU 5032717-60.2025.8.08.0048.

Expeça-se salvo-conduto, para permitir o acesso e permanência do paciente em seu imóvel de moradia.

Frise-se que as medidas protetivas, por sua natureza, são dinâmicas, e podem ser revistas a qualquer tempo, caso haja descumprimento das condições impostas ou surgimento de novos fatos, que indiquem risco à segurança da vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)